Tribunal: TJES
Processo: 0035209-71.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Repetição de indébito; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0035209-71.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ORAL BRASIL PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA

APELADO: CLARO S.A.

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA. PESSOA JURÍDICA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME.

1. - Apelação cível interposta por Oral Brasil Planos Odontológicos Ltda. contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito proposta em face de Claro S. A., reconheceu a inexistência das cobranças relativas a linhas telefônicas móveis empresariais, mas julgou improcedentes os pedidos de repetição do indébito e de indenização por danos morais. A apelante requereu a reforma parcial da sentença para que fossem reconhecidos o direito à devolução em dobro dos valores pagos indevidamente e a condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes da negativação indevida de seu nome
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
Há duas questões em discussão: (
I
) definir se é cabível a repetição do indébito na forma dobrada, mesmo sem a comprovação do pagamento do valor indevido; (
II
) estabelecer se a negativação indevida do nome da pessoa jurídica em cadastro de inadimplentes enseja indenização por danos morais, mesmo sem prova específica do prejuízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
A repetição do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, exige a comprovação do pagamento da quantia indevida, o que não foi demonstrado nos autos. Sem tal prova, não se configura o direito à restituição, ainda que reconhecida a indevida cobrança.

4.
Compete à parte autora o ônus da prova quanto ao pagamento, nos termos do art. 373, I, do CPC. A ausência de comprovante inviabiliza o acolhimento do pedido de devolução, seja simples ou em dobro.

5.
A inscrição indevida do nome de pessoa jurídica em cadastros de inadimplentes, reconhecida como decorrente de cobrança indevida, configura dano moral presumido (
in re ipsa
), prescindindo de prova específica do prejuízo.

6.
A jurisprudência pacífica, inclusive do STJ (Súmula 227), reconhece que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, caracterizado, no caso, pelo abalo à sua imagem, credibilidade e reputação perante o mercado.

7.
O valor de R$
8
.000,00
(oito mil reais)
mostra-se adequado à reparação do dano, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter compensatório e pedagógico da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8
.
Recurso
parcialmente provido
.

Tese de julgamento:

1.
A repetição do indébito nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC exige prova do pagamento da quantia indevida.

2.
A inscrição indevida do nome de pessoa jurídica em cadastro de inadimplentes enseja indenização por dano moral, independentemente de prova do prejuízo.

3.
O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com base na razoabilidade, na proporcionalidade e na função pedagógica da medida.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 42, parágrafo único; CPC/2015, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 227; TJES, AC 0005163-22.2017.8.08.0048, Rel. Desª Débora Maria Ambos Correa da Silva, j. 13.12.2023; TJES, AC 5008133-40.2021.8.08.0024, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 31.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N. 0035209-71.2014.8.08.0024
.

APELANTE
: ORAL BRASIL PLANOS ODONTOL
Ó
GICOS LTDA
.

APELA
D
A
: CLARO S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Oral Brasil Planos Odontol
ó
gicos Ltda
.

interp
ôs
recurso de apelação em face da respeitável sentença de
fls. 99-104, integrada pela decisão de embargos declaração de fls. 127-9,
proferida
pel
a
ilustre Ju
íza

de Direito da
Sexta
Vara Cível de
Vitória – Comarca da Capital -
na
ação
declaratória de inexistência de débito
proposta
por ela
contra
Claro S. A.
, que julgou “
procedente o pedido de declaração de inexistência do débito, para o fim de considerar indevidas as cobranças relativas as linhas (27) 9224-8020, 9231-1943, 9232-2158 e 9234-3922, com período de consumo a partir de 31.5.2013”
e julgou “
improcedentes os pedidos de repetição em dobro do indébito e de indenização por danos morais”.

Nas razões do recurso
(
fls. 118-25
) alegou
a
apelante, em síntese, que: 1) “independente do pagamento ou não do ‘suposto’ débito, existiu cobrança indevida, portanto claro está que o consumidor (APELANTE) cobrada indevidamente (APELADA) tem direito a restituição em dobro”; e 2) “
a
negativação do nome da APELANTE é confirmada pela APELADA na CONTESTAÇ
Ã
O, mais precisamente nas fls. 42, parágrafo 4
º
. Portanto configurado está o DANO MORAL, devendo a sentença ser reformada também nessa questão
”.

Requ
ereu “
seja dada procedência, para reformar a parte atacada da decisão (repetição de indébito e danos morais)”
.

Sem contrarrazões.

O recurso deve ser
parcialmente
provido.

Compulsando os autos, observa-se que a apelante narrou na petição inicial (fl. 7) que, “completamente acuada, por saber que os débitos cobrados eram totalmente infundada, forçada a pagar por estes no sentido de resgatar seu nome da negativação, que em 23/12/2013, a Requerente os quitou, protocolo de pagamento n. 013399660525 — valor de R$ 5.017,07 (cinco mil e dezessete reais e sete centavos)”. Mencionou, ainda, na fl. 17, a existência de documento comprobatório anexo.

Todavia, a ilustre Magistrada de primeiro grau, ao analisar o conjunto probatório, consignou que “prova alguma há acerca de tal pagamento, implicando, por via de consequência, na improcedência do pedido articulado na inicial” (fl. 102). De fato, reexaminando os documentos que instruem a exordial, não se localiza o comprovante específico do pagamento do valor de R$ 5.017,07, referente à quitação dos débitos contestados. Aliás, é importante observar que os únicos documentos juntados pela recorrente foram a guia de custas, procuração, o contrato social e o comprovante de inscrição e de situação cadastral (fls. 27-33).

O
parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor é taxativo ao estabelecer que “
o
consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”. A norma é clara ao condicionar o direito à repetição dobrada ao efetivo pagamento da quantia cobrada indevidamente. Sem a prova do desembolso, não há falar em restituição, seja
em dobro, seja
na forma simples.

Logo, i
ncumbi
u
à
a
pelante, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, o pagamento indevido que ensejaria a repetição. Não o fazendo, e não tendo impugnado especificamente
no recurso
a afirmação da sentença acerca da ausência de prova do pagamento, limitando-se a defender tese jurídica dissociada do texto legal, a manutenção da improcedência do pedido de repetição do indébito é medida que se impõe.

A apelante requereu, outrossim, a reforma da sentença para que a recorrida seja condenada ao pagamento de indenização por dano moral, decorrente da negativação indevida do nome dela em órgãos de proteção ao crédito. A douta magistrada sentenciante julgou improcedente o pleito indenizatório sob o fundamento de que, apesar da conduta reprovável da apelada, não houve demonstração de mácula efetiva ao nome da autora, e que o dano moral à pessoa jurídica não é presumido, exigindo prova do abalo à sua honra objetiva (fls. 102-3).

Neste ponto, entendo que a respeitável sentença merece reforma.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a Súmula n. 227 do colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que "A pessoa jurídica pode sofrer dano moral". O dano moral infligido à pessoa jurídica não se confunde com a dor íntima ou o sofrimento psíquico, inerentes à pessoa natural, mas manifesta-se pelo abalo à sua honra objetiva, isto é, à sua reputação, imagem, credibilidade e bom nome perante o mercado e a sociedade.

No caso dos autos, restou incontroverso, e inclusive reconhecido pela sentença ao declarar a inexistência dos débitos, que as cobranças que originaram a negativação do nome da apelante eram indevidas. A própria recorrida, em sua peça de contestação (fl. 42), não negou a ocorrência da negativação, limitando-se a defender sua legitimidade, tese esta que foi rechaçada pelo douto Juízo
a quo
.

A jurisprudência pátria consolidou-se no sentido de que a inscrição indevida do nome de pessoa jurídica em cadastros de inadimplentes configura dano moral
in re ipsa
, ou seja, dano presumido, que independe da comprovação específica do prejuízo ou do abalo à honra objetiva, pois estes decorrem da própria ilicitude do ato. A simples inclusão indevida já é suficiente para macular a imagem e a credibilidade da empresa no meio comercial, dificultando suas relações negociais e o acesso ao crédito. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. APLICAÇÃO DO CDC.
PESSOA JURÍDICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA
. ATRASO NO ENVIO DOS BOLETOS.
DANOS MORAIS. CONFIGURADOS
. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO IMPROVIDO. 1. Cuidam os autos de ação de obrigação de fazer c/c danos morais, em que a apelada sustenta, em síntese, que o Banco recorrido realizou sua negativação no SERASA, sem qualquer comunicação. 2. No caso em apreço, restou configurada a vulnerabilidade da consumidora recorrida e, portanto, imperiosa a aplicação do Código de Defesa do Consumidor às relações contratuais estabelecidas com o Banco recorrente, em observância à teoria finalista mitigada. 3. Patente existência de falha na prestação do serviço prestado pelo Banco, no tocante ao contrato celebrado entre as partes. O Banco recorrente não logrou êxito em comprovar suas alegações, em especial em relação ao envio dos boletos antes da data de vencimento, bem como em relação à indicação correta do valor devido na parcela, pois deixou de colacionar aos autos o boleto correspondente e a prova de seu envio.
4. Logo, a inscrição realizada de forma indevida do nome da apelada no cadastro de inadimplentes é fato passível de indenização, pois não se enquadra como mero aborrecimento, pois a simples negativação possui o condão de ensejar o dano moral
in re ipsa
, o qual independe da prova objetiva do abalo à honra e à reputação sofrida pela parte
. 5. O valor fixado na sentença, R$5.000,00, revela-se de fato adequado, levando-se em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 6. Apelação cível conhecida e não provida. (TJES, AC 0005163-22.2017.8.08.0048, Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível , Relatora: Desª Débora Maria Ambos Correa da Silva, Data de Julgamento: 13-12-2023). (Meus, os destaques em negrito).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO NEGATÓRIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO VERIFICADA. MANUTENÇÃO DO NOME DA AUTORA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO APÓS QUITAÇÃO DA DÍVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. É ultrapassada a tese de que a pessoa jurídica não pode ser destinatária final de serviços contratados quando estes são utilizados em sua atividade-fim, mormente quando não incorpora o serviço contratado nos serviços por ela oferecidos no mercado de consumo. 2. No caso do Código de Defesa do Consumidor, há expressa previsão legal de inversão do ônus da prova, de modo que o próprio legislador atribuiu ao fornecedor o dever de comprovar a ocorrência de alguma das excludentes de responsabilidade, listadas no §3º, do art. 14. 3. A recorrente pugnou pelo cancelamento em julho de 2020, enquanto os boletos dos quais decorrem a negativação no Serasa são referentes aos meses de janeiro, fevereiro, março e maio de 2020, isto é, período abrangido pelo contrato, conforme aduzido pela própria sociedade empresária autora, o que indica, portanto, a regularidade da referida cobrança. 4. Ademais, a improcedência recai sobre o pedido de declaração da resolução do contrato e de inexistência de débito, haja vista que, apesar de a autora comprovar o pagamento dos valores devidos, não demonstrou que houve a devida entrega do equipamento objeto do referido contrato. Enquanto que a recorrida, na contestação, informou que não havia conseguido promover a retirada do notebook até maio de 2020. 5. É cediço que “Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito”, conforme Súmula nº 548 do STJ. 6. Apesar de a inscrição ter sido regular, após a quitação ocorrida em 28/01/2021, a recorrida deveria ter providenciado a baixa da negativação em cinco dias úteis. Contudo, o extrato de id 4397105 comprova que a negativação permaneceu até o deferimento da tutela de urgência (id 4397107), que ocorreu em 24/05/2021.
7. A manutenção indevida do nome da apelante nos cadastros de inadimplentes gera danos morais in re ipsa que independe de prova. Além disso, conforme verbete sumular nº 227 do C. STJ, a pessoa jurídica pode sofrer dano moral
. 8. Após examinar (i) a gravidade do fato e suas consequências para a vítima (dimensão do dano); (ii) a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente; (iii) a condição econômica do ofensor, (iv) as condições pessoais da vítima e (v) o parâmetro jurisprudencial adotado em situações semelhantes, considero que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada. (TJES, AC 5008133-40.2021.8.08.0024, Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível, Relator: Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Data de Julgamento: 31-10-2023). (Meu, o destaque em negrito).

No que concerne à fixação do quantum indenizatório, este deve ser arbitrado
com
observância
d
os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração a capacidade econômica das partes, a extensão e a gravidade do dano, o caráter punitivo e pedagógico da condenação, de modo a compensar o ofendido pelo abalo sofrido e desestimular a reiteração de condutas semelhantes pelo ofensor, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa para a vítima.

Considerando a gravidade da conduta da
recorr
ente
, que persistiu na cobrança indevida e promoveu a negativação mesmo após a solicitação de cancelamento e portabilidade das linhas
telefônicas
, o abalo à credibilidade comercial de uma empresa que atua no setor de planos odontológicos, e o porte econômico da
a
pelada - uma grande empresa de telecomunicações - entendo que o valor de R$
8
.000,00 (
oito
mil reais) mostra-
se
adequado e suficiente para reparar o dano moral sofrido pela
a
pelante, bem como para imprimir o necessário caráter punitivo-pedagógico à condenação, sem configurar enriquecimento ilícito.

Posto isso,
dou parcial provimento

ao recurso

para condenar a requerida ao pagamento
à autora
de indenização por dano mora
l
no importe de
R$
8
.000,00 (
oito
mil reais),
sujeito a juros de mora de 1% (um por cento) ao mês incidentes da partir da data da citação e a correção monetária de acordo com a variação do INPC/IBGE, a partir da data do trânsito em julgado do acórdão.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Robson Luiz Albanez